Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-25.2021.8.05.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001321-25.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOAO LUIS RODRIGUES PASSOS e outros

Advogado(s)
:
EDJA GOMES RAMOS, MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - CNPJ 04142491/0001-66 e outros

Advogado(s)
:
VANDERFAGNER LIMA DE SANTANA

ACORDÃO

R
ECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL AJUIZADO PELO
PARQUET
E EM SENTIDO ESTRITO AVIADO PELO ACUSADO JOÃO LUIS RODRIGUES PASSOS. CRIME CONTRA A VIDA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO
. DECISÃO QUE PRONUNCIOU O ACUSADO JOÃO LUIS RODRIGUES PASSOS E IMPRONUNCIOU o CORRÉU JOSÉ UILSON FERREIRA SOUZA.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE IMPRONUNCIOU O RÉU JOSÉ UILSON. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS APTOS A AMPARAR A TESE ACUSATÓRIA. IMPRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO ACUSADO JOÃO LUIS
. ALMEJADA DESPRONÚNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

1.1 Ausentes os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, impõe-se a impronúncia do Acusado
JOSÉ UILSON FERREIRA SOUZA
.

1.2 N
ão se admite que a pronúncia esteja lastreada somente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa e que não foram ratificados em juízo.

2.

DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

2.1 Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se o Acusado
JOÃO LUIZ RODRIGUES PASSOS
a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.2 Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
n°
8001321-25.2021.8.05.0052
da Comarca de
CASA NOVA
, sendo Recorrente
JOÃO LUIZ RODRIGUES PASSOS
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO, bem como recurso de
APELAÇÃO
, na qual figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e Apelado,
JOSÉ UILSON FERREIRA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos
RECURSOS
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .